Tribunal: TJDFT
Processo: 0708966-89.2017.8.07.0018
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
DIREITO CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO POPULAR. PRELIMINAR. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. RAZÕES DISSOCIADAS. CONTRATO DE CONCESSÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO NA ZONA URBANA DO DISTRITO FEDERAL. AUSÊNCIA DE ATO LESIVO À MORALIDADE.
1. O ordenamento jurídico processual pátrio, em relação aos recursos, é orientado por diversos princípios, dentre eles, o da dialeticidade ou discursividade recursal.
2. Tal princípio informa que à parte insatisfeita com o provimento judicial impõe-se o ônus de apresentar, de forma clara, precisa e objetiva, mediante o instrumento de impugnação adequado, os fundamentos que dão lastro ao seu inconformismo.
3. Não transparece qualquer vício que macule a constitucionalidade dos Decretos 7.217/10 e 9.254, que determinaram a prorrogação do prazo para a criação de plano de saneamento básico como condição para o acesso aos recursos orçamentários da União ou aos recursos de financiamentos geridos ou administrados por órgão ou entidade da administração pública federal, quando destinados a serviços de saneamento básico.
4. O objetivo da ação popular é, unicamente, a anulação de ato lesivo ao patrimônio público e o respectivo ressarcimento do desfalque patrimonial sofrido.
5. Remessa necessária e recurso não providos.